Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida sob a alegação de constar omissão no julgado. Afirma que não houve vício no serviço, uma vez que prestou o devido suporte solicitado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, o acórdão foi suficiente claro ao atestar a presença de vício no serviço prestado, uma vez que não forneceu à passageira o recibo do pagamento em espécie, forma de pagamento aceita pela plataforma.
5. Assim, não se verifica omissão no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
6. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9099/95, art. 48.